Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESOLUÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUERES INADIMPLIDOS. CONDENAÇÃO. LOCATÁRIA E FIADOR. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. CONSENTIMENTO PRÉVIO DO LOCADOR. AUSÊNCIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. LEI DAS LOCAÇÕES (LEI N. 8.245/91, ART. 35). PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONVENCIONADO. RESPALDO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, CAPUT E §§ 1o E 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o).
2. Consoante preconizado pelo artigo 35 da Lei das Locações (Lei no 8.245/91), somente as benfeitorias necessárias, salvo expressa disposição contratual em contrário, ainda que não autorizadas pelo locador, e as úteis, desde que autorizadas, serão passíveis de indenização e legitimam o exercício do direito de retenção, devendo essa regulação, encontrando ressonância no avençado, ser privilegiada e pautar os efeitos da rescisão do contrato de locação entabulado.
3. Convencionado expressamente que, ainda que precedidas de prévia autorização, a locatária renunciara, livre e expressamente, ao direito à indenização de quaisquer benfeitorias porventura agregadas ao imóvel locado, essa manifestação, encontrando respaldo na legislação específica que pauta as locações urbanas (Lei no 8.245/91, art. 35), afigura-se revestida de eficácia e legitimidade, obstando que se invoque direito de indenização das acessões que teria inserido no prédio alugado (STJ, Súmula 335).
4. Encartando-se na órbita de disponibilidade resguardada aos contratantes, a renúncia ao direito à indenização, assimilada e manifestada expressamente pela locatária, não se reveste de vício de inconstitucionalidade nem encontra repulsa no princípio que repugna o enriquecimento ilícito, pois compreendida a manifestação como contrapartida assentida pelo inquilino ao proveito que tivera da fruição do imóvel locado, devendo prevalecer como expressão do princípio da autonomia e da vinculação que revestem o contrato, conforme estabelecido pelo legislador ordinário e ratificado pela Suprema Corte.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.